Tribunal: TJES
Processo: 0001821-06.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidor Público Civil; Férias
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001821-06.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO BAPTISTA OLIVEIRA
contra a r. sentença, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE CASTELO,
que julgou improcedente o pleito autoral por reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Em suas razões, conta o recorrente que ingressou nos quadros da municipalidade sob o viés CLT em 10/06/1985, passando a ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castelo/ES após o advento da Lei 1.177/90, prestando serviços de forma ininterrupta até junho de 2012, quando fez jus a sua aposentadoria.

Aduz que requereu administrativamente, em 24/03/2000, que lhe fosse conferido o direito à gratificação permanente de 25% sobre seus vencimentos. Contudo, jamais obteve resposta formal para o pleito formulado.

Argumenta que a sentença objurgada restou equivocada ao se basear no documento de fl.24, na medida em que o referido documento se trata de mero parecer jurídico e não de decisão administrativa denegatória da Autoridade Municipal.

Alega que a decisão administrativa jamais constou de sua ficha funcional, inexistindo qualquer comprovação de que o recorrente tenha, inequivocamente, sido cientificado sobre suposto indeferimento.

Sustenta que o apelado se quedou inerte, de modo que a suspensão processual estendeu-se até o dia 19/11/2020, quando houve o ajuizamento da presente ação, de maneira que o direito não foi alcançado pela prescrição.

Contrarrazões do Município pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o eminente Relator, a fim de dar provimento ao recurso de apelação cível, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente a pretensão autoral, considerando que o ente municipal não logrou êxito em comprovar que se manifestou a respeito do requerimento administrativo de recebimento da gratificação almejada, o que importou na suspensão do prazo prescricional.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO BAPTISTA OLIVEIRA
contra a r. sentença, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE CASTELO,
que julgou improcedente o pleito autoral por reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Em suas razões, conta o recorrente que ingressou nos quadros da municipalidade sob o viés CLT em 10/06/1985, passando a ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castelo/ES após o advento da Lei 1.177/90, prestando serviços de forma ininterrupta até junho de 2012, quando fez jus a sua aposentadoria.

Aduz que requereu administrativamente, em 24/03/2000, que lhe fosse conferido o direito à gratificação permanente de 25% sobre seus vencimentos. Contudo, jamais obteve resposta formal para o pleito formulado.

Argumenta que a sentença objurgada restou equivocada ao se basear no documento de fl.24, na medida em que o referido documento se trata de mero parecer jurídico e não de decisão administrativa denegatória da Autoridade Municipal.

Alega que a decisão administrativa jamais constou de sua ficha funcional, inexistindo qualquer comprovação de que o recorrente tenha, inequivocamente, sido cientificado sobre suposto indeferimento.

Sustenta que o apelado se quedou inerte, de modo que a suspensão processual estendeu-se até o dia 19/11/2020, quando houve o ajuizamento da presente ação, de maneira que o direito não foi alcançado pela prescrição.

Contrarrazões do Município pugnando pela manutenção do
decisum
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De início, registro aqui importante colocação do então Ministro Moreira Alves no RE nº 110.419/SP acerca da prescrição do fundo de direito e das prestações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública:

“
Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc.).
A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
.
Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido
(dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso,
se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos
”.

Também quanto a esse tema, dispõe o Decreto nº 20.910/32 em seus artigos 1º e 3º:

Art. 1º

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

No caso dos autos, o d. magistrado
a quo
considerou os documentos de fls. 21/24 para considerar a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que o indeferimento do benefício postulado ocorreu no ano de 2001, ao passo que a presente ação fora ajuizada somente no ano de 2020.

Em que pese os judiciosos argumentos lançados no
decisum
vergastado, tenho que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que dê conta de demonstrar a ciência inequívoca do autor/recorrente acerca dos termos do indeferimento, não se verificando qualquer anotação em sua ficha funcional a esse respeito.

Aliás, a Fazenda Pública deixou de trazer aos autos qualquer documento que ao menos comprovasse a publicidade da decisão administrativa, o que afasta, de certo, a ciência inequívoca do recorrente.

Desse modo, deve ser considerada a suspensão do prazo prescricional do fundo de direito desde o requerimento administrativo até o ajuizamento da presente ação, merecendo acolhimento o pleito recursal, a fim de reformar a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Dito isso, passo à análise do mérito da ação, nos termos do §4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Pretende o autor a condenação do município requerido no pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos integrais, em caráter permanente, a título de férias-prêmio, com efeitos retroativos à data em que adquiriu o direito.

Em contestação, aduziu o Município de Castelo a inconstitucionalidade da Lei n. 1.177/90, bem como, salientou que o autor não pode ser considerado servidor público efetivo, não lhe devendo ser concedida a gratificação de assiduidade.

No que concerne à alegada inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.442/92, este Egrégio Tribunal de Justiça já refutou, em diversas ocasiões, a alegação de inconstitucionalidade formal do referido diploma, conforme segue dos arestos a seguir colacionados:

“[...] 2 - No presente caso, o Município apelante sustenta que o parágrafo único do art. 77, da revogada Lei nº 1.440/92, padece de inconstitucionalidade formal. Aduz que durante a elaboração da aludida lei foi apresentada emenda - nº 20 - que dispunha acerca da exclusão do supra mencionado parágrafo único. Todavia, muito embora tal emenda tenha sido aprovada em 04/09/1992, o referido dispositivo legal consta do texto final da lei. 3 - Com efeito, em que pese os argumentos despendidos pelo apelante, razão não lhe assiste. De fato estava previsto a exclusão do parágrafo único do art. 77, na supra citada emenda, entretanto, tal determinação foi efetivamente riscada. Veja-se que não há como saber os motivos da rasura na Emenda, sendo possível, no entanto, cogitar-se da hipótese de que tal rasura tenha sido feita pelos próprios vereadores, quando da aprovação da emenda. Observa-se que a rasura foi feita com a mesma cor e espessura da caneta que opôs a data da aprovação pelo Legislativo Municipal. De modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Além disso, o autógrafo do Projeto de Lei do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castelo (Lei nº 1.440/92) foi recebido pelo então chefe do Executivo do Município de Castelo, que o sancionou sem veto ao parágrafo único do art. 77. 4 - Consoante entendimento jurisprudencial, se a lei cria, modifica ou extingue determinada vantagem ou direito de servidor público, a prescrição alcança o próprio fundo de direito e de sua vigência há de ser contado o respectivo prazo prescricional. No presente caso, as partes ora apeladas ajuizaram a presente ação, em 31 de maio de 2001, objetivando a gratificação de assiduidade garantida pela Lei Municipal nº 1.440/92, aduzindo terem reunidos os requisitos anteriormente ao advento da Lei Municipal nº 1713, de 04 de fevereiro de 1997, que revogou o supra referido diploma legal. Constata-se, assim, não haver transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da vigência do novel diploma legal, que extinguiu a vantagem reclamada, e o ajuizamento da presente ação. Desse modo, não há que se falar em incidência da prescrição do fundo de direito. 5 - As apeladas preencheram os requisitos legais para recebimento da pleiteada gratificação, posto que a lei estabelece que pode ser computado o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal sob qualquer outro regime jurídico. 6 - É irrelevante para o deslinde da questão submetida à apreciação desta Colenda Câmara o alegado vínculo precário da primeira apelada, posto que a mesma está enquadrada como servidora efetiva. Nada obsta que seja reconhecido posteriormente a nulidade do ato que importou em admissão do servidor público remunerado com desobediência às condições de habilitação das normas legais, nos precisos termos do art. 4º, I, da Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular. 7 - Agiu com acerto o Juízo de origem que reconheceu o direito das apeladas à pleiteada gratificação, a contar da data do pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal dos meses não compreendidos no quinquênio anterior à interposição da presente ação [...]”
. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 13030030483, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2006, Data da Publicação no Diário: 05/10/2006).

“[...] Inexistia inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 77, da já revogada Lei Municipal nº 1.440/92 (do Município de Castelo -ES). 2. Os servidores públicos do Município de Castelo (ES), autores da presente ação judicial, preencheram os requisitos legais para recebimento da ¿gratificação-assiduidade¿, posto que a lei estabelecia poder ser computado o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal sob qualquer outro regime jurídico”.
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 13040008859, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

Nos mesmos arestos acima colacionados, é possível ainda verificar o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a efetividade do servidor público do Município de Castelo não constitui requisito para a obtenção da “gratificação de assiduidade” prevista nos artigos 77, 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92.

Nesse mesmo sentido, entendo que tal juízo se impõe em decorrência do próprio texto do artigo 77,
caput
e parágrafo único, do referido diploma (Lei Municipal nº 1.440/92, na redação vigente à época), que dispõe,
in verbis
:

“Art. 77. Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo serviço público municipal.

Parágrafo único. Considera-se também de efetivo exercício, para efeito deste artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que tenha prestado serviços à municipalidade, sob qualquer regime jurídico”.

Por sua vez, o artigo 82, da mesma Lei Municipal nº 1.440/92 dispõe que
“o servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade, na forma estabelecida no artigo 149 e seus parágrafos”.

No caso em apreço o apelante foi inicialmente admitido pelo Município de Castelo pelo regime celetista, não tendo prestado concurso de provas e títulos para ingresso no serviço público municipal efetivo. Contudo, ainda que em regime celetista, o recorrente soma tempo superior a 10 (dez) anos de “efetivo exercício” (tal como definido pelo artigo 77, § único, da Lei Municipal nº 1.440/92), ao Município de Castelo, ora apelado, de modo que satisfaz plenamente o requisito legal para obtenção das “férias-prêmio” (artigo 77,
caput
) e, por via de consequência, possui direito ao recebimento da “gratificação-assiduidade” prevista no artigo 82, da Lei Municipal nº 1.440/92.

Nos mesmos termos este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CASTELO. FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.442/92. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 1.440/92. 2
. Não se verifica qualquer limitação ao direito do servidor, devendo ser concluído que o efetivo exercício é o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal, independente do regime jurídico adotado.
(Remessa Necessária n. 013140017396, Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 14-11-2017, data da publicação no Diário: 22-11-2017). 3. A prescrição não atinge o fundo do direito, mas apenas as prestações atinentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n.º 85, STJ [A prescrição, nas relações jurídicas de natureza continuativa, não atinge o fundo do direito, mas apenas as prestações compreendidas no quinquênio anterior à propositura da ação]. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190021264, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Férias-prêmio. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92. MUNICÍPIO DE CASTELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

[...]

2. DO MÉRITO 2.1. A análise sistêmica do parágrafo único, do artigo 77, cumulada com os artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não sendo a efetividade requisito para a concessão do aludido benefício. Precedentes.
2.2. No caso específico dos autos, o autor/apelante foi admitido nos quadros da municipalidade apelada pelo regime celetista, sem a prestação de concurso público, circunstância que não impede o reconhecimento de seu direito de optar pelo recebimento de adicional de assiduidade ao invés de férias-prêmio, vez que adimpliu os requisitos legais, a saber, efetivo serviço prestado à administração municipal, por mais de 10 (dez) anos, alegação não impugnada pelo apelante, fazendo jus, portanto, ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o seu vencimento básico, a teor do previsto no §1º, do artigo 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, observada a prescrição quinquenal.
2.3. Recurso conhecido e parcialmente provido. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190021306, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Desse modo, o pleito autoral deve ser acolhido, haja vista que o apelante preenche todos os requisitos legais ao adicional postulado.

Contudo, o montante da condenação imposta ao Município apelante deverá incidir a partir de 19/11/2015, em razão da prescrição quinquenal.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO.
E, no mérito, julgo procedente o pedido autoral.

Na forma do inciso II, §4º do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA - MÉRITO - §4º DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL N. 1.442/92 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DO SERVIDOR -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS DEVIDAS - PRETENSÃO AUTORAL JULGADA PROCEDENTE.

1 –
Inexiste nos autos qualquer elemento probatório que dê conta de demonstrar a ciência inequívoca do autor/recorrente acerca dos termos do indeferimento, não se verificando qualquer anotação em sua ficha funcional a esse respeito. Aliás, a Fazenda Pública deixou de trazer aos autos qualquer documento que ao menos comprovasse a publicidade da decisão administrativa, o que afasta, de certo, a ciência inequívoca do recorrente.

2
- Deve ser considerada a suspensão do prazo prescricional do fundo de direito desde o requerimento administrativo até o ajuizamento da presente ação, merecendo acolhimento o pleito recursal, a fim de reformar a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.
Recurso Provido.

3
-
Mérito.
No que concerne à alegada inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.442/92, este Egrégio Tribunal de Justiça já refutou, em diversas ocasiões, a alegação de inconstitucionalidade formal do referido diploma.

4
- O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a efetividade do servidor público do Município de Castelo não constitui requisito para a obtenção da “gratificação de assiduidade” prevista nos artigos 77, 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92.

5
- Por sua vez, o artigo 82, da mesma Lei Municipal nº 1.440/92 dispõe que
“o servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade, na forma estabelecida no artigo 149 e seus parágrafos”.

6
-
No caso em apreço o apelante foi inicialmente admitido pelo Município de Castelo pelo regime celetista, não tendo prestado concurso de provas e títulos para ingresso no serviço público municipal efetivo. Contudo, ainda que em regime celetista, o recorrente soma tempo superior a 10 (dez) anos de “efetivo exercício” (tal como definido pelo artigo 77, § único, da Lei Municipal nº 1.440/92), ao Município de Castelo, ora apelado, de modo que satisfaz plenamente o requisito legal para obtenção das “férias-prêmio” (artigo 77,
caput
) e, por via de consequência, possui direito ao recebimento da “gratificação-assiduidade” prevista no artigo 82, da Lei Municipal nº 1.440/92.

7 -
Restou devidamente comprovado que as instalações ocorreram mediante autorização da Prefeitura, consoante se extrai das declarações prestadas, pelos proprietários das barracas, ao Ministério Público, bem como pelo Boletim Unificado, na medida em que o Fiscal do Município informou que
“a autorização para todas as barracas que permaneciam no local expira na data de sexta-feira, dia 04/10/2019”.

8 -
O pleito autoral deve ser acolhido, haja vista que o apelante preenche todos os requisitos legais ao adicional postulado. Contudo, o montante da condenação imposta ao Município apelante deverá incidir a partir de 19/11/2015, em razão da prescrição quinquenal.

9 -

Recurso provido. Pretensão autoral julgada procedente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.